Tribunal: TJSP
Processo: 4010155-06.2013.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do túnel do carpo e males de coluna) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo autárquico.

SUSPENSÃO DO PROCESSO até decisão final do C.STJ (Tema 862), mantida a implantação do benefício concedida em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4010155-06.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARJURYE NEUSTAEDTER GUILHERME RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em
parte o recurso oficial, improvido o apelo autárquico. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010155-06.2013.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 4010155-06.2013.8.26.0562 - Santos.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Marjurye Neustaedter Guilherme Rodrigues.
Juíza Sheyla Romano dos Santos Moura.
Voto no 36.084
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do
túnel do carpo e males de coluna) Nexo com a atividade
laborativa Incapacidade parcial e permanente Auxílio-
acidente devido
Provido em parte o recurso oficial,
improvido o apelo autárquico.
SUSPENSÃO DO PROCESSO até decisão final do C.STJ
(Tema 862), mantida a implantação do benefício concedida em
Primeiro Grau.
A r. sentença de fls. 272/277 (e adendo declaratório de
fls. 304/35), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por
Marjurye Neustaedter Guilherme Rodrigues em face do Instituto Nacional do
Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no pagamento de auxílio-
acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(04.02.2011 fls. 98), atrasados com juros de mora; atualização monetária; e
honorários advocatícios a serem fixados em execução.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo a inexistência de incapacidade laborativa. Insurge-se contra o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010155-06.2013.8.26.0562 -Voto no
3
inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. José
Machado Regiani constatou que a autora é portadora de síndrome do túnel do
carpo, associada a alterações de coluna cervical e lombo-sacra.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as atividades
laborativas da segurada (bancária/assistente administrativa) e as moléstias
diagnosticadas nos membros superiores e coluna.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente da segurada para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (04.02.2011 fls. 98) ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010155-06.2013.8.26.0562 -Voto no
4
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010155-06.2013.8.26.0562 -Voto no
5
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo autárquico, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862), mantida a implantação do benefício
concedida em Primeiro Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)